Tribunal: TJSP
Processo: 3001207-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra a r. decisão que facultou a manifestação dos Agravados quanto à forma do recebimento do crédito, sob o argumento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência da Lei no 17.205/2019 - Inadmissibilidade - Corretamente afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 - Título judicial

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra a r. decisão que facultou a manifestação dos Agravados quanto à forma do recebimento do crédito, sob o argumento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência da Lei no 17.205/2019 - Inadmissibilidade - Corretamente afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 - Título judicial transitado em julgado em data anterior à publicação da r. lei, motivo pelo qual deve ser respeitado o regime vigente à época - Obediência aos princípios da segurança
jurídica e da irretroatividade da lei - Entendimento que se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário - Decisão mantida.
Recurso não provido.